Tribunal: STF
Processo: SEC 7178
Classe: SEC
Órgão julgador: AYRES BRITTO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-06-09
Data de publicação: 2004-06-09

Ementa:
EMENTA: SENTENÇA ESTRANGEIRA CONTESTADA. HOMOLOGAÇÃO.
- Não se
tratando da hipótese prevista no art. 89 do CPC, a firme
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem admitido a
competência concorrente dos Juízos brasileiro e estrangeiro para
julgamento de causa em que é parte a pessoa domiciliada no Brasil
(art. 217, inciso I, do RI/STF).
- Descabida a alegação de nulidade
 da citação, quando a requerida, embora citada em solo estadunidense
 por autoridade alienígena, compareceu voluntariamente a Juízo,
apresentando defesa e opondo reconvenção.
- O requisito previsto no
 art. 217, inciso II, do RI/STF restringe-se à citação, não se
referindo à comprovação das intimações.
- Sentença estrangeira
inofensiva à soberania nacional, à ordem pública e aos bons
costumes. Preenchimento, também, das exigências legais previstas no
art. 217, incisos III e IV, do RI/STF.
- Homologação deferida.